Tribunal: TJDFT
Processo: 0717611-80.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
DESPACHO Intime-se o recorrente MARCELO CESAR DE SOUSA para que se manifeste acerca da preliminar levantada por ALEXANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA em sede de contrarrazões (ID 16910742 – pág. 2) e, por se tratar de suposto vício sanável, caso queira regularize a representação processual. Após, voltem os autos conclusos para análise do recurso interposto.